Tribunal: TJDFT
Processo: 0119379-19.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. ALFEU MACHADO Número do processo: 0119379-19.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEX SANTOS SILVA, ROBERTA SANTOS SILVA, FERNANDA PEIXOTO DA SILVA, CRISTINA PEIXOTO DA SILVA APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Recebido em plantão às 07h10m do dia 18/11/2021. Vistos, etc. Compulsando detidamente os autos, denota-se que se trata de apelação (proc. no 0119379-19.2007.8.07.0001), na qual a peticionante (FERNANDA PEIXOTO DA SILVA), informa que, como sucessora e herdeira de 50% do patrimônio do de cujus - Gilberto Peixoto da Silva, não anuiu com a transação noticiada naqueles autos. Vide petição de ID no 30779978. Pois bem! A partir do cotejo dos presentes autos e à luz das diretrizes estabelecidas no art. 4o da Portaria GPR 1.860, de 03 de novembro de 2021, não observo nenhum fato ou argumento capaz de configurar extrema urgência e gravidade a ponto de ensejar o exame do caso vertente em sede de plantão e que não possa aguardar a análise a apreciação durante o regular expediente forense. A propósito, calha transcrever a literalidade da citada norma regente deste plantão semanal: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Ademais, observo que a apelação em comento (proc. no 0119379-19.2007.8.07.0001) tem regular processamento na col. 3a Turma Cível, cuja relatoria coube ao e. Desembargador ALVARO CIARLINI. Assim, não evidenciando nenhuma hipótese que justifique a atuação deste plantonista nesta oportunidade, DETERMINO a remessa dos autos ao e. Relator natural do vertente recurso, Desembargador ALVARO CIARLINI. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 18 de novembro de 2021. Desembargador - ALFEU MACHADO Plantonista